Tribunal: TJES
Processo: 5000125-07.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-07.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA MORAES TORRES e outros
RECORRIDO: JOSE PAULO DE ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que a parte autora alega em síntese que contratou a Requerida para fotografar a festa de aniversário de quinze anos de sua filha, realizada em 30 de novembro de 2019.

Porém, somente em 24 de dezembro de 2021, quase dois anos depois do evento, quando a ação já estava em curso e a Requerida citada, esta providenciou o cumprimento da sua obrigação.

Em sua defesa, relata a Ré que o atraso no cumprimento da obrigação decorreu de um defeito em seu computador utilizado no trabalho. Contudo, deixou de apresentar qualquer prova nesse sentido, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, CPC.

Em sede de sentença: julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou a Ré a pagar à Autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3093557) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a inadimplência da Fornecedora é inconteste. Ainda que o contrato não tenha estabelecido prazo para entrega do álbum de fotografias pela Fornecedora, tenho que o transcurso do prazo de dois anos não é razoável dada a natureza da prestação assumida pela Requerida e a justificativa apresentada para afastar as responsabilidades decorrentes da mora contratual não é verossímil.

Cuidando-se do registro material, artístico e fotográfico de um evento de singular importância, qual seja, a festividade quinze anos de uma filha, a mora da Fornecedora próxima de dois anos e a consequente incerteza sobre a entrega do álbum de fotografias é plenamente presumível que uma pessoa normal padeça de frustração, angústia e tristeza que superem ao mero aborrecimento, ao vivenciarem ocorrência desse jaez, de modo que, in casu, a lesão imaterial pode ser inferida in re ipsa.

Além disso, restaram registradas as inúmeras tentativas da Autora em resolver o problema na fase pré-processual, sem completo êxito, uma vez que a obrigação somente foi integralmente cumprida após a propositura da ação.

Houve a quebra do dever de cooperação pela Fornecedora autônoma, mesmo se consideradas verídicas as turbulências enfrentadas pela Requerida desde a celebração do negócio e que atrasaram o cumprimento da obrigação.

Reforço: a entrega do álbum de fotografias esteve às vésperas de completar dois anos e não há registro de que a Requerida tenha, durante este interregno, buscado resolver ou amenizar as dificuldades enfrentadas pela Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.